Tribunal: STF
Processo: ARE 1388565
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CARTA MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Lucas de Santana Martins. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República, porquanto o acórdão recorrido “apresenta fundamentação idônea, pois invocou (no segundo parágrafo acima da decisão) motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (violação do Art 489, § 1, III do CPC) e não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (conforme aqui argumentado sobre a incompreensão sobre o mencionado “juízo de incerteza” no v. acórdão)”. Assevera que o Recorrente foi absolvido com fundamento no inciso VII do Art. 386 do CPP (“não existir prova suficiente para a condenação”), porém, diante da prova produzida nos autos, deveria ter sido absolvido com fundamento no inciso IV do art. 386 do CPP (“estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”), “porque a defesa técnica comprovou que no momento da ocorrência de crime de roubo, o Recorrente estava na escola, bem como, pois, não houve o reconhecimento dele pelas vítimas”. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação defensiva para manter a sentença absolutória do recorrente com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, E § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM ESPEQUE NO ARTIGO 386, VII, DO CPP. RECURSO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE O APELANTE SEJA ABSOLVIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, IV, DO CPP, AO ARGUMENTO DE QUE O MESMO NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. 



    As provas, produzidas no decorrer da instrução criminal, possuem como escopo, a busca da verdade real e os esclarecimentos das questões necessárias à formação da convicção do juiz. Ao término da instrução criminal, concluiu o juízo a quo que as provas coligidas sob o crivo do contraditório eram frágeis, insuficientes para ensejar um édito condenatório, absolvendo o recorrente com fincas no artigo 386, VII do CPP. Examinando os autos, observa-se que, se de um lado inexiste prova suficiente para autorizar uma condenação, de outro, não existe nenhuma outra capaz de justificar que o recorrente sequer teria concorrido para a infração penal, como quer fazer crer sua defesa. Correto o dispositivo legal invocado pelo sentenciante, considerando que o mesmo diz respeito a ausência de prova suficiente para impingir ao apelante uma condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo, na fração de interesse, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na espécie, ao término da instrução criminal, concluiu o juízo a quo que as provas coligidas sob o crivo do contraditório eram frágeis, insuficientes para ensejar um édito condenatório, absolvendo o recorrente com fincas no artigo 386, VII do CPP. 



    Ouvidas em juízo sob o manto das garantias constitucionais, as vítimas Luis Guilherme Duarte Gomes e Maria Emília Duarte Lourenço não foram capazes de reconhecer o apelante como seu algoz, registrando que na distrital reconheceram o recorrente por meio de fotografias de redes sociais. 



    O réu, a seu turno, optou por permanecer em silêncio, não apresentando sua versão sobre os fatos. 



    Sob este influxo, concluiu o sentenciante que “os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, não carrearam aos autos prova suficiente para autorizar uma condenação, pois não engendraram a certeza de ser o acusado um dos autores dos fatos típicos e ilícitos narrados na peça exordial.” 



    Conquanto as vítimas tenham reconhecido o recorrente em sede policial como seu roubador, o mesmo não foi confirmado em juízo, demandando, assim, um juízo de incerteza. 



    Outrossim, se de um lado inexiste prova suficiente para autorizar uma condenação, de outro, não existe nenhuma outra capaz de justificar que o recorrente sequer teria concorrido para a infração penal, como quer fazer crer sua defesa. 



    Sendo assim, o inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal invocado pelo sentenciante monocrático mostra-se o correto, diante do caso concreto, considerando que tal dispositivo diz respeito a ausência de prova suficiente para impingir ao apelante uma condenação.”



    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    De outra parte, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” . 



    Nesse diapasão, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (“Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional” RE 660.186 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.02.2012). 



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da inexistência de prova “capaz de justificar que o recorrente sequer teria concorrido para a infração penal”, razão pela qual a aferição de afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (ARE 1.248.628/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 31.01.2020). Colho precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO E PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2011. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos objeto do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais. Precedentes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE 752.938-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.055.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.5.2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1.279.385-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    (ARE 1.227.391-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.11.2020)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora